Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. SENTENÇA LASTREADA EM INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI 8.162/91. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI POSTERIOR NÃO ABRANGIDA PELA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Constatado que a questão decidida na sentença exequenda se limita a restituição indevida da majoração da alíquota previdenciária decorrente do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, a pretensão da parte credora de que a restituição dos valores cobrados também abranja a majoração estabelecida na Lei no 8.688/93 se mostra em desconformidade com os limites da coisa julgada.

2. Agravo conhecido e provido.